Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. ÔNUS DA PROVA. HIDRÔMETRO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de revisão de faturas de consumo de água com valores superiores à média histórica.
2. O apelado alegou inexistência de vazamento e defeito no hidrômetro, comprovando a normalização do consumo após a substituição do equipamento.
3. Há pedido de refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores, indenização por danos morais e retirada de protestos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve julgamento extra petita ao aplicar fundamento jurídico não invocado na petição inicial; e (II) estabelecer se é devida a revisão das faturas com base em vazamento imperceptível e a consequente indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença não incorre em julgamento extra petita. O julgador pode aplicar o direito ao caso concreto, ainda que com fundamento jurídico diverso do invocado pela parte autora, desde que respeitado o pedido formulado na petição inicial.
6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se a inversão do ônus da prova por haver verossimilhança nas alegações da parte autora.
7. A perícia técnica constatou vazamento imperceptível no cavalete do lado do cliente, cuja correção coincidiu com a troca do hidrômetro.
8. A ausência de documentos formais exigidos pela Resolução ADASA no 14/2011 não impede o reconhecimento do direito ao desconto, diante da robustez da prova técnica.
9. A responsabilidade pela manutenção das instalações internas é do consumidor, mas a concessionária deve conceder desconto quando comprovada a eliminação de vazamento imperceptível.
10. A cobrança com base em consumo anormal e a negativação indevida configuram falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.
11. O valor da indenização é proporcional ao tempo de permanência do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e ao abalo à sua imagem no comércio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Fundamentos jurídicos diversos do invocado na inicial não configura julgamento extra petita quando respeitado o pedido formulado na petição inicial. 2. A concessionária de serviço público deve conceder desconto sobre o consumo anormal decorrente de vazamento imperceptível, ainda que ausente constatação formal, quando comprovado por perícia técnica idônea. 3. A negativação indevida do nome do consumidor decorrente de cobrança excessiva enseja reparação por danos morais à pessoa jurídica, quando demonstrado abalo à sua honra objetiva."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 141, 373, II, 489 e 492, §1o, IV; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, e 22; Resolução ADASA no 14/2011, art. 118, §§ 1o a 5o; e Decreto Distrital no 26.590/2003, arts. 30 e 63.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 20040110465015, Rel. Des. Flávio Rostirola, j. 1.6.2011. TJDFT, APC 20060110977786, Rel. Des. Ana Maria Duarte Amarante Brito, j. 11.5.2011.